Tribunal: STF
Processo: HC 175034
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICÁVEL A REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (CP, ART. 115). IDADE DE SETENTA ANOS ALCANÇADA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    I – O momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aplicável a data de acórdão que confirma a sentença. Precedentes.



    II – O agravante completou setenta anos em data posterior à sentença condenatória.



    III – É inaplicável, para efeitos de redução do prazo prescricional (CP, art. 115), a idade de sessenta anos prevista no Estatuto do Idoso. Precedentes.



    IV – Agravo interno improvido.